Tribunal: TJMT
Processo: 1001263-96.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001263-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), COPROENCO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 15.302.061/0001-80 (AGRAVANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), MARCELO TADEU FRAGA - CPF: 281.573.058-88 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CONTROVÉRSIA TÉCNICA A SER DIRIMIDA POR PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO IMEDIATO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por vícios construtivos, reconheceu a relação de consumo, determinou a inversão do ônus da prova e indeferiu a produção de prova oral.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas referem-se: (i) à legalidade da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; e (ii) ao indeferimento da prova testemunhal requerida pela parte agravante.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes, ainda que entre pessoas jurídicas, caracteriza relação de consumo quando demonstrada vulnerabilidade técnica, sendo legítima a inversão do ônus da prova nos termos do CDC.

4. A inversão probatória foi adequadamente fundamentada na verossimilhança dos fatos alegados e na assimetria técnica quanto ao objeto contratual — falhas em estrutura de concreto e metálica.

5. A prova pericial constitui meio adequado e suficiente para apuração dos vícios construtivos alegados, sendo legítimo o indeferimento da prova oral, diante da irrelevância da prova testemunhal para a controvérsia técnica.

6. A decisão que indefere a prova oral, ao reconhecer que a controvérsia envolve matéria técnica a ser apurada por meio de prova pericial já deferida, não configura cerceamento de defesa, podendo eventual prejuízo ser suscitado em sede de apelação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova é cabível quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a vulnerabilidade técnica da parte consumidora, mesmo sendo pessoa jurídica. 2. O indeferimento de prova oral em fase de saneamento, diante da pertinência exclusiva da prova pericial, não configura cerceamento de defesa quando ausente prejuízo imediato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, parágrafo único, e 373, I; CDC, arts. 2º, 6º, VIII e 29.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1026957-04.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Coproenco Construtora Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente cumulada com pedido de indenização por danos materiais n.º 1005470-20.2022.8.11.0041, movida por Amaggi Exportação e Importação Ltda.

Na origem, a autora, ora agravada, alegou a ocorrência de vícios construtivos graves na obra contratada junto à agravante, consistente na execução de estrutura metálica e de concreto armado no centro de apoio logístico da empresa. Sustenta que parte da cobertura desabou, comprometendo o uso da edificação e gerando prejuízos materiais, razão pela qual buscou tutela cautelar e, posteriormente, indenização correspondente.

Em decisão de saneamento e organização do processo, o juízo de primeiro grau reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, determinando, com base no art. 6º, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova. Indeferiu, ainda, o pedido de produção de prova oral formulado por ambas as partes, sob o fundamento de que a matéria controvertida se limita à análise de vícios técnicos na obra e pode ser solucionada por prova documental e pericial, já deferida com nomeação de perito judicial e fixação de quesitos.

A agravante, por sua vez, sustenta que a decisão configura cerceamento de defesa, ao indeferir injustificadamente a única prova requerida por sua parte — a oitiva de testemunhas —, necessária à demonstração das condições de execução contratual e da dinâmica dos eventos que resultaram nos supostos danos.

Aduz, ainda, que a inversão do ônus da prova foi determinada de forma automática, sem observância dos requisitos legais, em especial diante do porte e capacidade técnica da parte autora, que não demonstrou hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

Requer provimento do recurso para que seja deferida a produção da prova oral e afastada a inversão do ônus da prova.

Recebido o recurso, foi indeferida a liminar recursal (id. 263928793).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 269243253).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso discute dois aspectos da decisão saneadora: a inversão do ônus da prova, deferida com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e o indeferimento da prova oral postulada por ambas as partes.

Como cediço, o juiz é o destinatário das provas e, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao magistrado indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, devendo essa análise considerar a utilidade e adequação da prova ao objeto da controvérsia.

Com relação à inversão do ônus da prova, observa-se que o juízo de origem reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes, admitindo a incidência do CDC à luz do objeto contratual — prestação de serviços de engenharia, com execução de estrutura metálica e de concreto armado no centro logístico da agravada. Embora a autora seja sociedade empresária de grande porte, a inversão não foi fundada em hipossuficiência econômica, mas sim na assimetria técnica quanto à matéria discutida.

Nesse sentido, inclusive, de minha relatoria, segue entendimento desta eg. Câmara:

“[...] A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora final quando adquire produto ou serviço para uso próprio, sem repassá-lo à cadeia produtiva, e, quando evidenciada sua hipossuficiência técnica, sendo legítima a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.”

(N.U 1026957-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

A aplicação do CDC e de seus mecanismos protetivos não está restrita a consumidores pessoas físicas ou hipossuficientes economicamente, sendo admissível, inclusive no âmbito empresarial, quando se comprova vulnerabilidade técnica objetiva. No caso, a discussão gira em torno de vícios construtivos de natureza complexa, cuja apuração depende de análise técnica especializada, o que justifica a inversão.

Assim, não se verifica ilegalidade na inversão determinada, que se mostra adequada à finalidade probatória e não representa antecipação de juízo sobre o mérito da demanda. Cabe destacar que, a própria decisão agravada, ao aplicar o art. 6º, VIII, do CDC, assim fundamentou (id. 176839745 dos autos de origem):

“[...] considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à requerida, principalmente quanto à produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova.

Por oportuno, ressalto que, apesar da inversão do ônus da prova, compete à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, a prova dos fatos constitutivos do seu direito [...]”

Quanto ao indeferimento da prova oral, também não se verifica nulidade. O juízo avaliou que a controvérsia posta — existência ou não de vício construtivo na obra contratada — poderá ser suficientemente esclarecida por meio da prova pericial já deferida, a qual constitui o meio mais adequado para apurar as falhas técnicas alegadas na estrutura da edificação.

Ademais, eventual cerceamento de defesa deverá
ser questionado em apelação, caso a decisão final seja desfavorável à agravante, inexistindo urgência que justifique a intervenção do juízo
ad quem
nesse momento processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025